Tribunal: TJBA
Processo: 0506022-97.2016.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0506022-97.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Adrianderson Moreira Almeida e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Ministerio Publico do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO
e POR MOTIVO TORPE
. (
ART.
121, § 2º,
I E
IV CÓDIGO PENAL
). PRELIMINAR DE
NULIDADE
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM.
NÃO VERIFICADO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO DO

RECURSO QUE PLEITEIA A IMPRONUNCIA DOS RECORRENTES SOB ALEGAÇÃO DE NÃO EXISTIR NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM À CONVICÇÃO DE QUE O
S
RECORRENTE
S SÃO
SUPOSTAMENTE O
S
AUTOR
ES
DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO
S
INCISO
S I E
IV, § 2º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL . INVIABILIDADE.

Inexistência na decisão objurgada de juízo definitivo acerca dos fatos, Pronúncia que utilizou linguagem adequada, sem maiores aprofundamentos.

J
urisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que a
utilização do adjetivo "fortes" para qualificar os indícios de autoria contra o Réu não é suficiente para influenciar o ânimo dos jurados, pois, não caracteriza juízo de certeza sobre a sua participação nos fatos.
Precedente STJ.
PRELIMINAR REJEITADA.

Diante do quanto existente nos autos, neste momento processual, não há como ser acolhida a pretensão defensiva. Devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, por ser este o Juízo competente Constitucionalmente.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito, tombado sob o nº
0506022-97
.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figura, como Recorrentes,
ADRIANDERSON MOREIRA ALMEIDA, LUCIANO SANTANA DA SILVA e LAURENTINO DE JESUS SANTOS
e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso proposto pelos Recorrentes, nos termos do voto do Relator.